Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712167-82.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA FONSECA RECORRIDA: EVELINE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PARTE APELANTE REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que teve como rescindido o contrato de compra e venda de automóvel, bem como determinou a devolução dos valores pagos em razão do inadimplemento contratual. 2. Inexistindo elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência do apelante, deve-se conceder a gratuidade judiciária, em sede de apelação, com efeitos ex nunc. 3. Embora possa o revel produzir provas nos autos, para tanto deve comparecer aos autos durante a fase instrutória, não sendo possível a produção de prova documental em sede de apelação. Ainda, a discussão sobre questões fáticas resta preclusa, por força do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil. 4. Conforme disposto no art. 375 do CPC, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 435, parágrafo único, do CPC, afirmando, em suma, o cabimento de juntada de provas em sede de apelação, ao argumento de estarem preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 435 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Ainda que superado tal óbice, não mereceria trânsito o apelo especial nesse aspecto, pois não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Aliás, a impossibilidade justifica-se sob pena de inovação recursal, violação à preclusão da matéria e suscetibilidade de incorrer o julgador em supressão de instância, tendo em vista não ter a sentença se debruçado sobre tais pontos, sequer tendo chance para tanto” (Num. 21768685 - Pág. 5). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido impede o conhecimento do apelo extremo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 13.11.2015).” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desse modo, a análise dos documentos trazidos junto ao apelo (ID’s 19377868, 19377869, 19377870), bem como o exame dos fatos relativos à alegação do réu LUCAS, no sentido de que não deu causa ao inadimplemento contratual, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao segundo réu, e a alegação do réu ANDERSON no sentido de ter adimplido sua parte na obrigação, requerendo ainda a condenação em danos materiais e morais, não podem ser examinados, porquanto representam conteúdo fático/probatório e não estão abarcados pelo art. 342 do CPC” (ID Num. 21768685 - Pág. 5), que “No caso em análise, a autora/apelada juntou provas que embasaram sua postulação, ou seja, a existência de relação jurídica de compra e venda de automóvel. As procurações com cláusula “in rem suam” (IDs 19377817, 19377818 e 19377819) demonstram o envolvimento dos réus no negócio” (ID Num. 21768685 - Pág. 6) e que “Assim, as procurações constantes dos autos, bem como os documentos da tabela FIPE, são provas suficientes das alegações da autora de que houve o envolvimento dos seus dois veículos (PASSAT e AUDI A8) em troca de uma compensação financeira, tendo em vista a impossibilidade da troca com o veículo Toyota Corolla, pois este não estava quitado” (ID Num. 21768685 - Pág. 8). De modo que, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017